Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO MARTINS PEREIRA contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, em face de FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, acolheu em parte a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma, em síntese, que há equivoco na planilha apresentada pela Contadoria Judicial, pois calculou a diferença dos juros capitalizados somente em relação às parcelas pagas de cada contrato. Aduz que embora os contratos tenham sido encerrados em razão das sucessivas renovações dos empréstimos, ainda assim, os juros referentes a estes contratos foram pagos integralmente através do abatimento na liberação dos valores dos contratos renovados, de modo que a elaboração do cálculo deve ser efetuada abrangendo todo o período do contrato. Afirma que a Contadoria desconsiderou totalmente as parcelas pagas antecipadamente, em razão das sucessivas renovações. Cita manifestação técnica da Contadoria Judicial em autos diversos que considera semelhante à presente execução e sustenta que a metodologia correta a ser observada deve considerar o período integral de cada contrato, efetuando a correção monetária da diferença mensal entre o valor da prestação paga e o valor da prestação revisada pelo Sistema de Amortização Linear até o momento da quitação do contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria e impedir a extinção da execução. No mérito, a reforma da Decisão agravada para reconhecer o seu direito de receber a diferença dos juros cobrados com capitalização mensal e o que deveria ter sido sem esta prática, abrangendo todo o período dos contratos, devendo as prestações serem levadas a valor presente na data do pagamento e calculada a diferença entre o valor devido e o valor pago. Preparo regular (ID Num. 16829230 - Pág. 1 e Num. 16829232 - Pág. 1). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Significa, pois, que não basta a presença do periculum in mora ou da plausibilidade do direito, massa presença concomitante de ambos os requisitos. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado, pois sob um primeiro e provisório exame os cálculos da Contadoria afiguram-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos no titulo judicial, consoante consignado na Decisão agravada que transcrevo: “A contadoria judicial apresentou os cálculos, conforme se depreende no ID no 61680600. A parte exequente apresentou impugnação, reafirmando os termos da resposta à impugnação anteriormente apresentada de ID 50141441. Entende que o valor devido é de R$89.453,24 e que a Contadoria ao elaborar os cálculos deveria ter abrangido todo o período do contrato, uma vez que as diferenças devem ser calculadas integralmente, durante a totalidade das parcelas previstas em cada contrato. A parte executada impugnou a planilha, pois entende: que seus cálculos que estão corretos, tendo sido demonstrado o excesso de execução no montante de R$44.177,69. Entende que o valor correto é de R$45.275,55, conforme depósito já levantado pelo Exequente. Em nova manifestação de ID 63411670 a Contadoria esclarece que antes do fim de cada contrato ocorreram inúmeras renovações e que devido às sucessivas renovações, elaborou seus cálculos somente em relação às parcelas pagas de cada contrato. Somente no último contrato foram consideradas as parcelas vincendas, visto que o contrato foi encerrado antes de seu fim por causa da presente ação judicial e não seriam liquidadas nem embutidas em outro contrato para refinanciamento. Entendo que não assiste razão as partes, eis que conforme se depreende dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, foram aplicados os parâmetros estabelecidos na da sentença (ID n. 12078426) e do acórdão do STJ (ID n. 45085694). Cumpre lembrar que a parte autora, ora exequente, ao longo dos anos tomou diversos empréstimos financeiros junto à Fundiágua, renovando-os, sucessivamente, antes dos respectivos vencimentos, pela contratação de novos empréstimos. A parte exequente, em razão das sucessivas renovações ao longo do tempo, pagou apenas algumas parcelas dos empréstimos contratados, os quais eram extintos e substituídos por novo mútuo. O equívoco perpetrado no Cumprimento de Sentença, conforme apontado pela Fundiágua em sua Impugnação, consistiu em o exequente cobrar a diferença de juros sobre todas as parcelas contratadas e em relação a todos os contratos. Ou seja, está cobrando diferenças de juros sobre parcelas que nunca recolheu. Em sua resposta à Impugnação, a parte exequente alega, equivocadamente, que, ao renovar os contratos, teria pago integralmente os juros correspondentes à totalidade das parcelas contratadas, o que de fato não aconteceu. Assim, diante das explicações precisas e adequadas apresentadas pela Contadoria de ID 63411670, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID 61680600. Portanto, acolho em parte a impugnação e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que fixa o valor do débito em R$65.179,90, no dia 13/11/2019 (data do depósito judicial - ID no 50141508), sendo ainda devidos R$26.019,40 (com a inclusão da multa e honorários sobre o saldo remanescente - art. 523, § 1o do CPC), que deve ser devidamente atualizado até a data do pagamento, face ao valor já levantado de ID 53616053. Fixo os honorários da impugnação em 10% do excesso verificado (R$ 24.273,34 = R$89.453,24 – R$65.179,90 ). Preclusa a presente decisão, intime-se o executado a efetuar o restante do pagamento, sob pena de se dar início a fase constritiva. I.” (id Num. 63795618) Como se vê, restou explicitado com clareza na Decisão agravada - com base nas informações técnicas prestados pela Contadoria Judicial - que os cálculos não foram realizados na forma considerada correta pelo Exequente em razão das sucessivas renovações contratuais que ocorreram ao longo dos anos, que fizeram com que os juros correspondentes à totalidade das parcelas contratadas não fossem pagos. Nesse contexto, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, tenho que não são suficientes, pelo menos em principio, para infirmar as contas elaboradas pelo órgão auxiliar do Juizo, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2020. Des.de GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator